Tribunal: CARF
Processo: 12457.011312/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12457.011312/2006-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.087 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/08/2006
MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração às medidas de controle fiscal a posse de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos.
TRANSPORTADOR
DE
PASSAGEIROS.
BAGAGEM
NÃO
IDENTIFICADA. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE.
Conforme artigo 74 da Lei n° 10.833/2003, para efeitos fiscais, presume-se do
transportador de passageiros, em viagem internacional, a mercadoria
transportada sem identificação do proprietário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 88/89 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.011312/2006-63
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12457.011312/2006-63
Acórdão n.o 3002-001.087
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a constituição de
crédito tributário no valor de R$ 18.000,00 referente a multa exigida por infração às
medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
em tela, assim como do auto de infração e apreensão de mercadorias n° YB12153, no
qual se embasou, que o veículo tipo ônibus de turismo, placas LZW 4375, foi
abordado pelas equipes Precon, em zona secundária, no município de Santa Terezinha
do Itaipu/Pr, em 14/08/2006, transportando 9.000 maços de cigarros de. procedência
estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação. Os cigarros
se encontravam no bagageiro do ônibus de propriedade de Camillo Bruno Alves
Rodrigues, sem que os proprietários estivessem devidamente identificados. Assim, a
fiscalização presumiu que os cigarros eram de propriedade da empresa transportadora,
como determinado no artigo 74 da Lei n° 10.833/2003. Foi autuado na condição de co-
responsável o proprietário do ônibus, conforme artigo 603 do Regulamento
Aduaneiro.
Declarada a pena de perdimento das mercadorias apreendidas (fl.37/38), a
fiscalização lavrou auto de infração para exigência da multa prevista no parágrafo
único do artigo 3° do Decreto-lei n°399/1968 com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei n° 10.833/2003.
Regularmente cientificados por via postal (AR's fls. 15 e 48-v) a interessada
Reunidas S.A. Transportes Coletivos apresentou a impugnação tempestiva de folhas
16 a 21, anexando os documentos de folhas 22 a 29.
A impugnante alega nulidade do auto de infração embasando seu argumento na
tese de que à Administração cabe o poder de policia e não ao particular, portanto não
pode fiscalizar as bagagens dos viajantes. Alega ainda, que não se observou o
princípio da proporcionalidade da sanção.
Defende-se contra o mérito da autuação, repetindo a tese de que a ela não
caberia a verificação das bagagens dos passageiros e sim à fiscalização, sobretudo
porque não havia indícios de serem mercadoria importada irregularmente. Neste
aspecto defende que se a fiscalização liberou as mercadorias quando de sua entrada no
pais, é de presumir que essa esteja regular.
Alega que não pode responder por infração que derivou da ausência de
fiscalização da aduana quando do ingresso das mercadorias pela fronteira brasileira.
Reproduz julgado do Conselho de Contribuintes, do Recurso n° 118.227,
processo n° 301.10925/000522/96.59, sessão de 27/02/1997, Acórdão 301-28.296, que
decidiu pela ausência de sua responsabilidade, como empresa de transporte rodoviário
de passageiros, pelas infrações cometidas por estes (passageiros).
Requer a decretação de improcedência do auto de infração.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 87/90):
ASSUNTO: OBRIGACÓES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/08/2006
MULTA REGULAMENTAR
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12457.011312/2006-63
Acórdão n.o 3002-001.087
S3-TE02
Fl. 2

Constitui infração As medidas de controle fiscal a posse de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator A multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos cigarros
apreendidos.
TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS. BAGAGEM NÃO IDENTIFICADA.
PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE.
Presume-se do transportador de passageiros, em viagem internacional, para efeitos
fiscais, a mercadoria transportada sem identificação do proprietário, conforme artigo 74
da Lei n° 10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 02/09/2010 (vide AR à fl. 95
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 30/09/2010, Recurso Voluntário (fls.
103/115).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos de sua impugnação no
sentido de que não poderia fiscalizar as bagagens dos seus passageiros por não ter poder de
polícia.
Arguiu ilegalidade da multa imposta sob fundamento de que faltaria fundamento
legal para “lançamento de ‘multa regulamentar’ no que se refere aos materiais diversos de
cigarros”. Haveria ilegalidade, também, na atribuição de responsabilidade à recorrente pela
presunção criada pelo artigo 74, § 3o, pois não teria sido observada a exigência de tratamento da
matéria por lei complementar, nos termos do artigo 146, III, b, da CRFB/88, tendo a questão sido
tratada pela lei ordinária no 10.833/2003 e em contrariedade ao artigo 137 do CTN. A norma do
artigo 74, § 3o, da referida lei seria, então, ilegal e inconstitucional.
Pediu, ao fim, o cancelamento do débito discutido.
Juntou documentos de identidade e atos societários às fls. 98/103.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, da análise dos autos, é possível constatar que o
contribuinte repisa em seu recurso voluntário as razões postas em sua impugnação originalmente
apresentada. Sendo assim, por concordar com as razões postas na decisão recorrida, transcrevo-a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12457.011312/2006-63
Acórdão n.o 3002-001.087
S3-TE02
Fl. 2,5

a seguir, adotando-a como razão de decidir, com espeque no disposto no parágrafo 3o do art. 57
do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria no 343 de 09 de junho de 2015):
Como relatado, no interior de veiculo utilizado pela impugnante para transporte
de passageiros de turismo foram encontrados 9.000 maços de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular
importação.
A multa ora exigida está prevista no parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-
Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003, que
dispõe, juntamente com o artigo 2° do mesmo diploma legal, in verbis:
Art 2° 0 Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle
fiscal para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de
fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3° Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os
que, em infração as medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em
depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele
mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa
de R$ 2,00 (dois reais) por mago de cigarro ou por unidade dos demais
produtos apreendidos. (grifei)
Infere-se dos dispositivos legais supra-transcritos que, em nome daqueles que
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuírem ou consumirem cigarros de procedência estrangeira é aplicada a pena
de perdimento desses mesmos cigarros. Além da pena de perdimento, ao mesmo
sujeito passivo é aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo
da sanção penal prevista.
No presente caso, em razão de os cigarros apreendidos estarem no
compartimento de bagagens do ônibus sem a devida identificação dos
proprietários, a fiscalização presumiu serem da empresa transportadora,
conforme determina o parágrafo 3° do artigo 74 da Lei n° 10.833/2003, in
verbis:
Art. 74. 0 transportador de passageiros, em viagem internacional, ou que
transite por zona de vigilância aduaneira, fica obrigado a identificar os
volumes transportados como bagagem em compartimento isolado dos
viajantes, e seus respectivos proprietários.
§1o No caso de transporte terrestre de passageiros, a identificação referida
no caput também se aplica aos volumes portados pelos passageiros no
interior do veiculo.
§2o As mercadorias transportadas no compartimento comum de bagagens
ou de carga do veiculo, que não constituam bagagem identificada dos
passageiros, devem estar acompanhadas do respectivo conhecimento de
transporte.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12457.011312/2006-63
Acórdão n.o 3002-001.087
S3-TE02
Fl. 3

§3o Presume-se de propriedade do transportador, para efeitos fiscais, a
mercadoria transportada sem a identificação do respectivo proprietário, na
forma estabelecida no caput ou nos §§1o e 2o deste artigo. (destaquei)
Verifica-se, dessa forma, que não cabe razão a impugnante quando defende que
não pode ser autuada por não ter fiscalizado ou aberto as bagagens dos
passageiros, por serem atribuições do Poder Público. A autuação em tela não diz
respeito a não verificação das bagagens dos passageiros e sim, a não
identificação dos proprietários dos cigarros transportados no bagageiro de seu
veiculo, fato que determinou a presunção legal acima transcrita.
Também não há que se falar em principio da proporcionalidade da sanção.
Como é cediço, no âmbito administrativo cabe as autoridades autuantes e
julgadoras a aplicação da legislação como esta vigente, não podendo afastá-la
sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade, ao contrário, devem
aplica-la obrigatória e objetivamente.
O argumento de que não pode responder por infração derivada da ausência de
fiscalização da aduana na entrada do Pais não pode prosperar, pois, como visto
não é esse o fato pelo qual está sendo responsabilizada. Ademais, não consta
que as mercadorias apreendidas tenham sido liberadas pela aduana quando de
sua entrada no Pais, além de que, o fato de as mesmas estarem em território
aduaneiro não permite presumir terem sido regularmente importadas.
Em relação à decisão do Conselho de Contribuintes trazida pela impugnante, de
se informar que além da mesma não possuir caráter normativo que vincule os
Julgadores, foi proferida anteriormente à publicação da Lei n° 10.833/2003 que,
como visto, explicita a responsabilidade do transportador de passageiros, em
viagem internacional, e a ele comina penalidades pelo não atendimento das
exigências impostas.
Da mesma forma em relação à decisão da Delegacia da recita Federal de Foz do
Iguaçu, pois se trata de multa diversa, lavrada para caso também diverso do
hora julgado.
Por todo o exposto voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Além dos fundamentos acima analisados, alegou o recorrente, também, a
existência de suposta ilegalidade/inconstitucionalidade da multa imposta e da atribuição da
responsabilidade por presunção à recorrente.
Quanto à ilegalidade da multa imposta, arguiu que faltaria fundamento legal para
“lançamento de ‘multa regulamentar’ no que se refere aos materiais diversos de cigarros”. Isso
porque, na relação de mercadorias constantes de fls. 4/5 dos autos, havia a indicação de diversos
itens que não seriam cigarro. Logo, defende que, quanto aos demais itens, não haveria
fundamento legal para a imposição da multa exigida na presente autuação.
Ao analisar tal argumento, é de fácil percepção a sua improcedência. Da leitura do
auto de infração, é possível se constatar que a multa fora aplicada tão somente em relação aos
maços de cigarro apreendidos. Observe-se que na fl. 02 dos autos há a indicação precisa de que o
cálculo da multa exigida (R$ 18.000,00) tomou por base os 9.000 maços de cigarro apreendidos.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12457.011312/2006-63
Acórdão n.o 3002-001.087
S3-TE02
Fl. 3,5

Os demais itens apreendidos, portanto, não foram levados em consideração para fins de
aplicação da multa que ora se analisa.
Há de se afastar, pois, este argumento recursal.
Por fim, defende o recorrente que haveria ilegalidade, também, na atribuição de
responsabilidade à recorrente pela presunção criada pelo artigo 74, § 3o, pois não teria sido
observada a exigência de tratamento da matéria por lei complementar, nos termos do artigo 146,
III, b, da Constituição Federal de 1988, tendo a questão sido tratada pela lei ordinária no
10.833/2003 e em contrariedade ao artigo 137 do CTN. A norma do artigo 74, § 3o, da referida
lei seria, então, ilegal e inconstitucional.
Ao nos depararmos com este argumento recursal, é fácil constatar, então, a
ausência de competência deste Colegiado para apreciá-lo, em razão do disposto na súmula
CARF no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Como se não bastasse, não é demais registrar que o CARF já teve a oportunidade
de analisar caso idêntico ao aqui analisado, deste mesmo contribuinte, tendo chegado à mesma
conclusão a que aqui se propõe. É o que se constata da transcrição a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/06/2005
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPORTAÇÃO REGULAR.
Constitui infração às medidas de controle fiscal adquirir, transportar, vender,
expor à venda, ter em depósito, possuir ou consumir cigarros de procedência
estrangeira sem documentação que comprove a regularidade da importação,
sujeitando o infrator, independentemente da sanção penal, à multa regulamentar
prevista no art. 3°, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 399/68, com a redação
dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/03.
TRANSPORTADOR
DE
PASSAGEIROS.
BAGAGEM
NÃO
IDENTIFICADA. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE.
Para efeitos fiscais, presume-se do transportador de passageiros, em viagem que
transite por zona de vigilância aduaneira, a mercadoria transportada sem
identificação do proprietário, conforme estabelece o artigo 74 da Lei n°
10.833/2003.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 2.
À autoridade administrativa não compete rejeitar a aplicação de lei sob a
alegação de inconstitucionalidade, por se tratar de matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12457.011312/2006-63
Acórdão n.o 3002-001.087
S3-TE02
Fl. 4

Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, Recurso
Voluntário negado. (Acórdão no 3202-001.171 de 23/04/2014).
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital